Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-65.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700730-65.2018.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LOURDES PEREIRA DE OLIVEIRA, GILVANA NUNES DE CARVALHO, SERGIO RICARDO NUNES TEJERO D E C I S Ã O Cuida-se de rejulgamento, com fundamento no art. 1.040, II, do CPC (correspondente ao art. 543-C, § 7o, II, CPC/1973), do recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL, que deu origem ao acórdão de no 1217950 (ID: Num. 13037282), por meio do qual a 5a Turma Cível do TJDFT, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a autorização de expedição do formal de partilha sem prova da quitação dos tributos incidentes. Por meio do despacho de ID: Num. 414268884, o Distrito Federal foi intimado para se manifestar se ainda tem interesse recursal, uma vez que, no presente caso, somente está pendente o imposto de transmissão que, nos termos do julgamento do Tema 1.074 pelo STJ, não impede a expedição do formal de partilha. O Distrito Federal apresentou petição de ID: Num. 41965839, requerendo a desistência do recurso. Pois bem. A parte recorrente pugnou pela desistência do recurso. Nos termos do art. 998 do CPC: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”, cabendo destacar que não foi identificado, de plano, qualquer ato de má-fé ou deslealdade. Dessa forma, em razão da manifestação de ID: Num. 41965839, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA postulada pela parte recorrente para que produza seus efeitos jurídicos e legais e, por conseguinte, declaro extinto o recurso, nos termos do art. 485, VIII, c/c o art. 998, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes, inclusive, a parte Apelada sobre as informações lançadas pelo Distrito Federal quanto ao andamento do processo administrativo para fins de verificação do lançamento da guia para pagamento do ITCD. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador